Tribunal: TJSP
Processo: 0036556-40.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Revisão Criminal não conhecida nos pontos em que postula O reconhecimento da

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Teses já analisadas e refutadas na sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas. Revisão Criminal não conhecida nos pontos em que postula O reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações em processos distintos. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0036556-40.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é peticionário HELIO
ALESSANDRO DA SILVA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM PARCIALMENTE da revisão
criminal e, nesta parte, A JULGARAM IMPROCEDENTE. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), LEME GARCIA, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES,
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO
SALE JÚNIOR E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
Voto n.o 27678
Revisão Criminal n.o 0036556-40.2019.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Requerente: Hélio Alessandro da Silva
REVISÃO CRIMINAL. Crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico. Inexistência de contrariedade a texto expresso de lei
ou à evidência dos autos. Teses já analisadas e refutadas na
sentença, confirmadas em sede de apelação. Inviabilidade da
utilização da ação de revisão criminal para reapreciação de provas.
Revisão Criminal não conhecida nos pontos em que postula O
reconhecimento da continuidade delitiva entre condenações em
processos distintos. Matéria afeta ao Juízo das Execuções
Criminais.
REVISÃO
CRIMINAL
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESTA
PARTE,
JULGADA
IMPROCEDENTE.
HÉLIO ALESSANDRO DA SILVA foi denunciado, nos
autos do processo no 0003068-61.2009.8.26.0189, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Fernandópolis, como incurso nos artigos 33, caput, e, por duas
vezes, no artigo 35, caput, todos combinados com o 40, inciso II, todos da lei
no 11.343/2006.
Após regular instrução, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente para condená-lo a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1700 (mil e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso nos artigos
33, caput e 35, caput, ambos da lei 11.343/06 (fls. 3297/3378 dos autos
originários).
Interpostas apelações pela defesa e acusação, a Colenda
11a Câmara de Direito Criminal, à unanimidade, negou provimento recurso
defensivo e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para fixar
o regime inicial fechado (fls. 4011/4053 dos autos originários).
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 4068/4071
dos autos originários); inadmitido, na origem, o recurso especial (fls.
4134/4135, idem); o agravo regimental interposto não foi conhecido (fls.18).
O v. acórdão transitou em julgado em 10 de setembro de
2018 (fls. 18).
Agora, ingressa com pedido de revisão, com fundamento
no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteando, em síntese,
a absolvição quanto ao delito de associação para fins de tráfico de drogas
(fato 1) ante a alegada fragilidade das provas; e, subsidiariamente, i) o
reconhecimento da incompetência do juízo da comarca de Novo Horizonte;
ii) reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de
drogas apurados na comarca de Novo Horizonte (fls. 3/14).
Apensados os autos originais e processada a ação,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela improcedência do
pedido revisional (fls. 255/258).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
É o relatório.
De início, adianto não se verificar hipótese que justifique
o acolhimento da pretensão.
Segundo se apurou, entre os meses de junho e agosto de
2008 Welton Ferreira De Souza associou-se com Paulo Rodrigues Motta,
Bruno Luis da Silva Buovo, Antônio Alfredo Furquim, Dalila Rodrigues
Motta da Silva, Fernanda de Alcântara, Carlos José de Araújo e HÉLIO
ALESSANDRO DA SILVA, ora requerente, para o fim de praticar o tráfico
ilícito de entorpecente. Nos dias 27 de junho de 2008, na cidade de Bady
Bassit, associado com os sentenciados acima nomeados, adquiriu,
transportou, teve em depósito e guardou, para posterior entrega a consumo de
terceiros, 16kg de cocaína; entre os dias 7 e 11 de julho de 2008, associado
com os réus Fernanda de Alcântara e João Batista dos Santos, adquiriu,
transportou, teve em depósito e guardou, 1,268kg de cocaína e 45g de
maconha; no dia 18 de julho de 2008, associado com o sentenciado HÉLIO
ALESSANDRO DA SILVA, adquiriu e transportou, de São Paulo a Novo
Horizonte, 2kg de cocaína; no dia 11 de agosto de 2008, associado com os
sentenciados Valdair Martins Júnior e Antônio Marcos dos Santos,
transportou, para fins de tráfico, 200g de crack; por fim, costa que o
requerente, no início do mês de agosto de 2008, com o mesmo fim, associou-
se à Vanessa Tatiana Lotério.
Interceptações telefônicas dão conta de reiterados
contatos entre Welton com os demais, alguns diretamente e com outros
através de interpostas pessoas, bem como de negociações envolvendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
requerente, que pretendia ficar com parte da droga para posterior distribuição
6kg, cfm. fls. 1124 dos autos originários. Há trechos onde se verifica
Welton planejando como se dará a entrega para HÉLIO.
Contudo, policiais militares, que acompanhavam o
grupo, interceptaram os responsáveis pelo transporte dos entorpecentes no dia
26 de junho de 2008, ocasião em que prenderam em flagrante Bruno e
Antônio com grande quantidade de cocaína. Nesta ocasião, eles informaram
aos policiais o endereço de outro agente, Paulo, onde foi apreendida outra
porção grande de droga e uma balança de precisão.
Restou comprovado também que, no dia 18 de julho de
2008, Welton e HÉLIO, previamente associados, adquiriram e transportaram,
de São Paulo a Novo Horizonte, para fins de tráfico, 2kg de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Mais uma vez estava sendo monitorado, e todo o seu
trajeto foi acompanhado pelo polícia militar, sendo abordado e preso em
flagrante delito.
Não há que se falar, pois, em fragilidade das provas.
O resultado das interceptações, somadas às declarações
dos policiais e à apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, sem
se olvidar das parciais confissões do requerente e dos sentenciados Paulo,
Bruno, Dalila, Fernanda, Antônio Marcos e Vanessa mostram-se suficientes
à manutenção da condenação por ambas às infrações penais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
Decisão contrária à evidência dos autos é aquela que não
se funda em uma única prova sequer. Não é o caso. Em verdade, pretende o
requerente uma nova avaliação do conjunto probatório, sem trazer qualquer
fato que possa alterá-lo.
No entanto, a revisão criminal não pode ser utilizada para
exame de questões enfrentadas em segundo grau como se fosse segunda
apelação.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Não há como abrigar agravo regimental que não logra
desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. A
revisão criminal não é a sede adequada para a
reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de
teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva.
Sendo assim, não tem cabimento a pretensão de se
conferir nova qualificação jurídica aos fatos, com base
em suposta ofensa ao art. 621 do Código de Processo
Penal, notadamente se a tese defensiva apresentada não
se insere nas hipóteses em que se admite revisão
criminal, como bem ressaltou o acórdão impugnado. 3.
É incontestável que a questão submetida ao Superior
Tribunal de Justiça não se limita à valoração das provas
dos autos, pois a sua intenção, na realidade, esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido
(AgRg no AREsp 234109/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. em 17/3/2015).
Firme o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é inadmissível a utilização do
instituto da revisão criminal como um novo recurso de
apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já
existente dos autos. 2. “A fundamentação baseada
apenas na fragilidade das provas produzidas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
autoriza o e. Tribunal 'a quo' a proferir juízo
absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta
situação não se identifica com o alcance do disposto no
art. 621, inciso I do CPP que exige a demonstração de
que a condenação não se fundou em uma única prova
sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos
autos” (REsp 988.408/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER,
Quinta Turma, DJ 25/8/08). 3. Agravo regimental não
provido (AgRg no AREsp 14228/MS, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. em 28/5/2013).
Inocorrendo as hipóteses previstas no art. 621 do CPP,
a revisão criminal foi corretamente indeferida, não
havendo se falar em violação dos artigos 861 a 866 do
CPC, art. 3o do CPP, e 386 e 621, I e III, do Código de
Processo Penal. 2. Ademais, eventual revisão das
conclusões do Tribunal “a quo” seria de todo inviável
na presente via recursal, por demandar o reexame do
conjunto fático-probatório, incidindo, na espécie, o
Enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 3. Agravo regimental
improvido (AgRg no AREsp 182.175/RJ, Rel. Min.
Campos Marques, Quinta Turma, j. em 21/2/2013).
Na mesma senda, precedentes deste Colendo 8o Grupo de
Direito Criminal:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. Pretendido reconhecimento da contrariedade
da decisão com as provas dos autos. Impossibilidade de
utilização de revisão criminal para o reexame geral do
conjunto probatório. Mera reiteração da versão
defensiva que foi rejeitada pelo Magistrado de primeiro
grau e pela Turma que julgou improcedente o apelo.
Apelante
surpreendido
com
os
corréus
em
estabelecimento comercial de fachada onde havia quase
4,5kg de cocaína e 3kg de maconha, além de grande
quantidade
de
produtos
químicos
utilizados
no
beneficiamento dessas substâncias, balanças, frascos e
embalagens. Condenação compatível com as provas dos
autos.
Pedido
indeferido. (Revisão
Criminal
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
0011762-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo; j. em 23/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS -
PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO
ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
INDEFERIMENTO - Indefere-se a revisão criminal que
tem por escopo o reexame de provas constantes nos
autos.
(Revisão
Criminal
no
0055434-18.2016.8.26.0000, Rel. Des. Willian Campos,
j. em 23/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL. Extorsão mediante sequestro
qualificada pela duração, superior a 24 horas. Decisão
contrária
à
evidência
dos
autos.
Inocorrência.
Condenação em plena consonância com o conjunto
probatório. Revisão criminal que busca reexame da
prova. Impossibilidade, sob pena de se revelar nova
apelação. Pena e regime bem fixados e fundamentados.
Indeferimento do pedido. (Revisão Criminal no
0069864-77.2013.8.26.0000, Rel. Des. Leme Garcia, j.
em 23/11/2017).
Revisão Criminal - Reavaliação do conjunto probatório
autorizador da condenação - Inexistência de novas
provas - A revisão criminal não se presta ao papel de
reavaliar as provas que foram amealhadas durante a
instrução criminal
Pleito subsidiário - Não
acolhimento - Pena e regime corretamente dosados -
Revisão criminal indeferida. (Revisão Criminal no
0037780-57.2012.8.26.0000, Rel. Des. Osni Pereira, j.
em 23/11/2017).
Revisão Criminal. Tráfico. Contrariedade à evidência
dos autos. Pedido de absolvição. Impossibilidade. Mera
intenção de reexame dos fatos. Conjunto fático
exaustivamente enfrentando. Peticionário preso em
flagrante por trazer consigo a quantia de 21,05 gramas
de cocaína (15 porções) e 2,22 gramas de crack (10
pedras).
Autoria
e
materialidade
configuradas.
Inexistência de fatos supervenientes a justificar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
reanálise do conjunto probatório. Mérito mantido.
Apenado com antecedentes. Penas bem dosadas.
Improcedência.
(Revisão
Criminal
no
0024918-49.2015.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 7/2/2017).
Por fim, não é possível o conhecimento da presente ação
no que toca o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva.
Busca o requerente a unificação das penas que lhe foram
impostas
nos
processos
distintos
(0003068-61.2009.8.26.0189
e
0003242-65.2008.8.26.0396), ambos pela prática do crime de tráfico de
drogas.
Conforme dispõe o artigo 66, inciso III, a da Lei de
Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução decidir sobre soma ou
unificação de penas.
Veja-se, pois, pertinente lição de Guilherme de Souza
Nucci:
Cabe ao juiz da execução cuidar de processo de soma
ou unificação das penas do condenado, o que é lógico,
pois é o detentor de todas as execuções que correm
contra a mesma pessoa, razão pela qual pode visualizar
amplamente o quadro das suas condenações. Por vezes,
há casos de crimes continuados ou mesmo de concurso
formal não constatados antes do término das instruções
dos processos individualmente instaurados e julgados.
Cabe, pois, a unificação na fase executória. (Código de
Processo Penal Comentado, 13a Ed. São Paulo: Forense,
2014, p. 252)
Portanto, não conheço da ação de revisão criminal neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0036556-40.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 27678 MBD
ponto.
Quanto ao pedido de reconhecimento da incompetência
da Comarca de Novo Horizonte, anoto tratar-se de competência relativa e,
neste sentido, sua inobservância não gera nulidade. De todo modo, eventual
arguição de nulidade deve ser intentada contra ação dirigida ao juízo daquela
comarca.
Não há falar, portanto, em julgamento contrário à
evidência dos autos. A pretensão em exame, no ponto e no rigor dos
princípios, sequer se amolda às hipóteses taxativas do artigo 621, do Código
de Processo Penal.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da
revisão criminal e, nesta parte, JULGO-A IMPROCEDENTE.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR